Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716272-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILTON BARBOSA DE AZEVEDO IMPETRANTE: JULLYANA MACHADO LUSTOSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de EDILTON BARBOSA DE AZEVEDO, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. Narra a impetrante, em síntese, que, em 30/04/2023, o paciente foi preso em flagrante no Município de Barreiras/BA pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 129, § 13, e 147-B, ambos do Código Penal, tendo sido concedida a liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que, nada obstante, a liberdade provisória concedida pela Justiça da Bahia não foi efetivada em virtude da existência de mandado de prisão em aberto desde 29/04/2015, emitido pela autoridade ora impetrada. Afirma que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão, pois o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, enquanto a decisão fundamenta-se, tão-somente, em reconhecimento fotográfico e na gravidade abstrata do delito imputado (roubo majorado). Acrescenta que o paciente não foi ouvido, sequer teve a oportunidade de apresentar sua defesa. Nesse ponto, invoca a Súmula 523 STF. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de justa causa, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, a concessão da ordem. Distribuído durante o expediente do Plantão de Segundo Grau, sobreveio decisão do e. Desembargador Héctor Valverde Santanna, deixando de apreciar a medida liminar por entender ausentes a urgência e o risco de perecimento do direito (ID 46225636). Os autos vieram conclusos a esta Relatora natural para exame da liminar vindicada. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Logo, depreende-se dos dispositivos legais colacionados que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. In casu, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela prática da ação criminosa assim narrada (ID 48348110): No dia 08 de março de 2015, por volta das 6h30, na QR 221, Conjunto 06, Lote 18, Samambaia/DF, o denunciado e, ao menos duas pessoas ainda não devidamente identificadas, livres, conscientes e unidos pelos mesmos desígnios criminosos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra BRAULE LOPES CUNHA, MARIA GIRLANE OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE SOUSA e FRANCISCO DAS CHAGAS, subtraíram, para eles, os seguintes bens, os quais estavam na posse do casal BRAULE e MARIA GIRLANE, um aparelho de televisão, aparelhos de DVD’s, aparelhos celulares e quantia aproximada de R$ 480,00 e uma bolsa, todos devidamente descritos na Ocorrência Policial no: 1.945/2015-0. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo declinadas, o denunciado e seus comparsas, no interior de um veículo, transitavam pela cidade de Samambaia/DF. Em determinado momento, os assaltantes deliberaram roubar bens existentes naquele imóvel. Para tanto, arrombaram o portão e a porta principal da residência. Depois, adentraram a casa, afirmando que eram “da Polícia”. Ato contínuo, estando dois deles portando ostensivamente armas de fogo, subjugaram as vítimas, determinando-lhes que deitassem ao solo, o que foi feito. Na oportunidade, visando impedir qualquer reação dos ofendidos ao intento criminoso, o denunciado agrediu fisicamente a vítima BRAULE LOPES, efetuando chutes em seu rosto. Sequencialmente, os comparsas apoderaram-se dos bens alheios referidos, quando acondicionaram no veículo que lá chegaram. Depois, rapidamente, deixaram o palco do crime, tomando rumo ignorado. Ante o exposto, o denunciado faz-se incurso nas penas do 157, §2o, incisos I e II, do CP, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurado processo-crime, citando-se/intimando-se e, se o caso, requisitando-se o denunciado para oferecer reposta à acusação e para acompanhar a presente ação penal, até final condenação. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do denunciado, o que fora decretado pelo juízo sob a seguinte fundamentação (ID 72780564 – p. 61 dos autos de origem): (...) Com efeito, compulsando os autos, observo que há indícios suficientes da autoria ora atribuída a EDILTON BARBOSA DE AZEVDO, haja vista o auto de reconhecimento pessoal e as declarações das vitimas, que afirmam ser o requerido um dos autores do crime. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 do CPP. Oportuno ressaltar que o representado teria cometido o crime em questão no início da manhã, dentro de uma residência, em face de quatro vítimas e mediante violência com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o que, por si só, denota a periculosidade e a necessidade de custodia cautelar para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDILTON BARBOSA DE AZEVEDO. Expeça-se o MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE EDILTON BARBOSA DE AZEVEDO, qualificado nos autos, com prazo de validade até dia 22 de abril de 2035, tendo em vista o disposto no art. 109, I, do Código Penal. Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária neste momento, a materialidade do delito de roubo dos objetos pertencentes às vítimas (um aparelho de televisão, aparelhos de DVD’s, aparelhos celulares, notebook, dinheiro em espécie), conforme ocorrência policial de ID 72780564 – p. 8/11 dos autos de origem). Outrossim, os indícios de autoria estão configurados pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, com estrita observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Veja-se que tanto Braule quanto Maria Girlane reconheceu o acusado com absoluta segurança e presteza, especialmente em razão de um sinal bem característico na face (ID 72780564 – p. 16/48 dos autos de origem). Ademais, concernente aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta. Nesse ponto, observe-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, a prisão não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, tendo em vista o modus operandi descrito na denúncia, com grave ameaça e emprego de violência física, o que denota a periculosidade do agente. Vislumbra-se, portanto, a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do acusado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Veja-se: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (TJDFT, Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois a paciente, na companhia de dois comparsas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celulares das vítimas que se encontravam em via pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1410940, 07081880320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Demais disso, a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Por fim, vale ressaltar que o acusado, não encontrado, fora citado por edital, porém não compareceu, nem constituiu advogado, o que ensejou a suspensão do processo e do curso prescricional até 13 de maio de 2036, nos termos do art. 366 do CPP c/c art. 109, I, do CP. Na oportunidade, nomeou-se o Núcleo de Prática Jurídica – Projeção para patrocinar a defesa do réu (ID 72780564 – p. 85 dos autos de origem). Com efeito, houve a apresentação de resposta à acusação (ID 72780564 – p. 92/93 dos autos de origem), último ato processual praticado nos autos, de maneira que o cumprimento do mandado de prisão ensejará a retomada do feito. Nesse cenário, ao menos nessa fase processual, não há que se falar em ofensa ao contraditório, sequer em afronta ao disposto na Súmula 523 STF. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se a autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora